Tribunal: TJSP
Processo: 2255516-26.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255516-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANDERSON
ZOE ALVES DA CRUZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/11
Habeas Corpus no 2255516-26.2019.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Diego Rezende Polachini
Paciente: Anderson Zoe Alves da Cruz
41.624
1. O Defensor Público Diego Rezende Polachini
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Anderson Zoe Alves da Cruz, alegando a sua submissão a
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital. Relata
que o paciente foi preso em flagrante por, supostamente, ter infringido
o artigo 157, caput, do Código Penal, tendo a autoridade impetrada
convertido sua custódia flagrancial em preventiva. Afirma, contudo,
que não se encontram presentes os requisitos necessários à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/11
manutenção do encarceramento, destacando que o juízo de primeira
instância não se valeu de qualquer fundamento idôneo para sua
decretação. Ressalta, ainda, a primariedade do paciente e seus bons
antecedentes. Destaca que, a despeito de o delito a ele imputado ser
o de roubo, não se verifica em sua conduta o emprego de violência
exacerbada contra a vítima. Requer a concessão da ordem,
revogando-se a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente,
pugna pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas
(fls.01/11). Anexa documentos à inicial da impetração (fls.12/57).
A liminar foi indeferida pelo despacho de fls.59. A
autoridade impetrada prestou informações às fls.67/68. Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela denegação da ordem
(fls.71/73).
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso
em flagrante em 07 de novembro de 2019, em razão da suposta
prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Em
audiência realizada no dia subsequente ao de sua prisão em
flagrante, a custódia foi convertida em preventiva por meio da decisão
questionada (fls. 39/42).
O ato judicial tido como coator encontra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/11
fundamentado nos seguintes termos: “(...) 4. Para a decretação da
custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos,
três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto
pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da
instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art.
312). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser
o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a
quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a
garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a
identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos
suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). Na hipótese em apreço,
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime
de ROUBO SIMPLES (artigo 157 do Código Penal) encontram-se
evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações da
vítima e das testemunhas ouvidas: Consta dos autos que a vítima
encontrava-se em via pública, quando o indiciado, simulando o porte
de arma de fogo, anunciou assalto, subtraindo seu aparelho celular,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/11
evadindo-se, em seguida. Acionada a Polícia Militar, esta efetuou
diligências, localizando-o instantes depois, ainda em poder do celular
roubado. Questionado a respeito, o indiciado confessou a prática do
roubo. Houve, ainda, reconhecimento positivo pela vítima, lembrando
que o reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu
roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de
crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da
vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de
testemunhas presenciais (TJSP, AC no 0065693-58.2012.8.26.0050,
Rel. Airton Vieira, j. 24/09/2015). Assentado o fumus comissi delicti,
debruço-me sobre o periculum in libertatis. NÃO há indicação precisa
de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas
porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de
vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento. Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais
são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento
imediato da liberdade. É que o Superior Tribunal de Justiça, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/11
orientação
uníssona,
entende
que
persistindo
os
requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo
o paciente possuir condições pessoais favoráveis (STJ, HC no
0287288-7,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
Dje.
11/12/2013).
'A
circunstância do paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A
prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência' (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min.
Felix Fisher, j. 14/02/2000). Destaco que o delito é grave, gravíssimo,
uma vez que se trata de roubo praticado com simulação de emprego
de arma de fogo, durante a madrugada, contra mulher, em
movimentada via pública. A gravidade do caso revela a necessidade
pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para impedir
que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem pública.
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes
os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/11
efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de
afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na
hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.
5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos
fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-
se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo
qual CONVERTO a prisão em flagrante de ANDERSON ZOE ALVES
DA CRUZ em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e
313 do Código de Processo Penal” fls. 40/41, textual.
Segundo os informes prestados pela autoridade
judicial, o paciente foi denunciado em 11 de novembro de 2019, como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, sendo a denúncia
recebida em 12 de novembro próximo passado. Regularmente citado
o paciente e apresentada resposta à acusação, designou-se
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 13 de
fevereiro de 2020.
3. É caso de denegação da ordem.
Inegável
a
existência
de
requisitos
de
cautelaridade, levando-se em conta os fundamentos lançados pela
própria autoridade judiciária na decisão que decretou a prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/11
preventiva de Anderson. Além da indicação de circunstâncias fáticas
a comprovar a existência material do delito e de suficientes indícios
de autoria quanto ao paciente, destacou-se o fato de que o crime
atribuído ao paciente é o de roubo, com simulação de emprego de
arma de fogo durante a madrugada, contra mulher, em via pública
movimentada, evidenciando a gravidade concreta do delito praticado.
A decisão impugnada possui, assim, fundamentação idônea, demonstrando estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão. O ato pautou-se não só na
gravidade abstrata do delito, como também em elementos do caso
concreto a indicar que existem razões suficientes para a custódia
preventiva do paciente, o que se depreende, inclusive, do próprio
conjunto de elementos trazidos aos autos.
A
despeito
das
alegações
constantes
da
impetração, o ato decisório fundou-se na garantia da ordem pública,
considerada a gravidade em concreto do delito noticiado e deve ser
mantido, inclusive, com respaldo em precedente do Superior
Tribunal de Justiça, julgado nos seguintes termos: “PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/11
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA ANTECIPADA POR MEDIDA
CAUTELAR MENOS SEVERA INCABÍVEL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
Hipótese em que o impetrante olvidou-se de instruir o writ originário
com cópia do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pleito de
liberdade provisória formulado pelo paciente Anderson Ribeiro da
Silva, o que implicou não conhecimento da ordem. Se a matéria não
foi objeto de análise e julgamento pela Corte estadual, cumpre
reconhecer a impossibilidade de apreciação do pleito de soltura do
corréu por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de
instância. 3. No que tange ao paciente Tiago Santos Batista, não se
infere flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus
de ofício, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/11
quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo 'modus operandi'
com que o crime fora praticado. No caso, o delito de roubo foi
perpetrado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso com
outros indivíduos. 4. Nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte, "a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias
pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da
prisão preventiva" (HC 112.642, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 9/8/2012). 5. Por
derradeiro, a teor de precedentes desta Terceira Seção, aplicáveis ao
caso sub judice, a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando
aquela estiver justificada na 'periculosidade social do denunciado,
dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da
grave infração denunciada' (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014; RHC 48.813/RS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 09/12/2014). 6. Ordem não conhecida.” (HC 308.387/PA, Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
17/11/2015, DJe 23/11/2015, grifado).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2255516-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/11
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício na
decisão impugnada, não havendo como reconhecer a submissão do
paciente a constrangimento ilegal.
5. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado